Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702137-58.2018.8.07.0018 RECORRENTE: A. J. B. D. S., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS DOS SANTOS PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nas petições de IDs 43139418 e 44129517, os recorrentes informam que não possuem mais interesse recursal em razão da perda superveniente do objeto, porquanto a parte autora atualmente conta com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço dos recursos extraordinários interpostos nos IDs 6822333 e 6816165, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007